Tribunal: TJDFT
Processo: 0727706-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NO ARTIGO 33, CAPUT, C/C O ARTIGO 40, INCISO V, AMBOS DA LEI 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FILHOS MENORES. DEFERIMENTO PARCIAL DA ORDEM.
A segregação cautelar se justifica pela necessidade de se garantir a ordem pública, evidenciada a periculosidade concreta da paciente no fato crime, já que transportava, em companhia da própria filha de 9 (nove) meses de idade, expressiva quantidade de entorpecentes (cocaína e maconha). Foram apreendidos 11 (onze) pacotes de maconha, com massa bruta de 11.809,10 g., e 1 (um) pacote de cocaína, com massa bruta de 1.060,90 g., acondicionados em bagagem de viagem aérea da paciente, em parada de conexão no Aeroporto Internacional de Brasília.

Extremamente grave o crime imputado à paciente, máxime levando-se em conta a grande quantidade, a natureza e a variedade das drogas. Lamentável, principalmente, que a conduta imputada inclua a presença de criança de colo, com nove meses de idade, assim exposta, inclusive, a contatos prejudiciais à sua saúde e à sua segurança.

No entanto, o caso, nos termos expressos em lei, é de substituição da prisão preventiva pela domiciliar. O crime não foi praticado com violência ou grave ameaça a pessoa. Não foi cometido contra descendente ou dependente. A paciente tem filha menor, infante com apenas 9 (nove) meses de idade, internada com quadro de infecção em unidade de saúde do Distrito Federal, estando acompanhada do pai.
Dispõe o art. 318-A do CPP: “A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente".
Suficiente, portanto, para a concessão da prisão domiciliar, que o crime imputado não tenha sido praticado com grave ameaça ou violência (art. 318-A, I, do CPP) nem contra filho ou dependente e que a beneficiária seja mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (art. 318, V, do CPP), ou responsável por pessoa com deficiência, não estando entre os requisitos exigidos a comprovação de inexistência de outras pessoas da família em condições de cuidar da criança ou da pessoa com necessidade especial. O benefício imposto no artigo 318-A do Código de Processo Penal é em prol da criança ou da pessoa com deficiência, que não pode ser prejudicada pela ocasional conduta de sua responsável.

Ordem parcialmente concedida, substituída a prisão preventiva pela domiciliar, mediante condições estipuladas, pena de revogação.